Tribunal: TJPA
Processo: 0825880-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825880-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA

AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE JULGAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Nova Vida Supermercados Ltda. contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal.

A embargante alegou omissão, erro de premissa fática e contradição, sob o argumento de que o acórdão deixou de apreciar agravo interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que não conhece do agravo de instrumento por deserção, sem apreciar agravo interno pendente contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consta dos autos que a recorrente interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça.

O acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, mas deixou de apreciar expressamente o agravo interno pendente.

A ausência de análise do agravo interno caracteriza omissão relevante, pois o recurso interno impugnava justamente a decisão que serviu de fundamento para o reconhecimento da deserção.

Reconhecida a omissão, impõe-se a integração do julgado, com anulação do acórdão embargado exclusivamente quanto ao ponto relativo à ausência de apreciação do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para anular o acórdão embargado exclusivamente quanto ao ponto relativo à ausência de apreciação do agravo interno.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão o acórdão que reconhece a deserção do recurso sem apreciar agravo interno pendente contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 2. A existência de recurso interno pendente contra a decisão de indeferimento da gratuidade impede a conclusão definitiva sobre a deserção antes de seu julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0825880-23.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA

EMBARGADA: SCANIA BANCO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 34785061

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA
em face do Acordão de
Id. Num. 34785061
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
SCANIA BANCO S.A.

Narram os autos de origem que a instituição financeira agravada ajuizou a referida ação com o objetivo de apreender bens dados em garantia fiduciária (caminhão e semirreboque), ante a inadimplência contratual.

A decisão agravada (ID 160420630 na origem) aplicou à Agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do não fornecimento da localização dos bens não apreendidos.

Inconformada, a Agravante recorre a esta instância sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para afastar a multa, alegando ausência de dolo ou má-fé e impossibilidade financeira de arcar com o montante arbitrado. Requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No Id 31923132 determinei ao agravante que juntasse prova de sua condição de hipossuficiente, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

Manifestação da parte agravante juntando documentos no Id 33276346.

Após análise da documentação apresentada, foi proferida a
Decisão Monocrática de ID 33433919
, na qual
INDEFERI
o pedido de gratuidade processual, por entender não comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, determinando a intimação da parte Agravante para realizar o pagamento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Conforme
Certidão de ID 33751402
, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte recorrente ou a comprovação do recolhimento das custas.

NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA
interpôs, então, Agravo Interno (Id. 33993550).

Sobreveio o acordão ora guerreado (ID 31721986) que foi ementado da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nova Vida Supermercados Ltda. contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Scania Banco S.A., que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 15% sobre o valor da causa, em razão do não fornecimento da localização dos bens alienados fiduciariamente. A agravante requereu a concessão da justiça gratuita. O pedido foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo determinada a intimação para recolhimento do preparo recursal no prazo legal. Decorrido o prazo sem pagamento, sobreveio a análise da admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento diante do indeferimento da justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos de admissibilidade recursal possuem natureza de ordem pública e podem ser examinados a qualquer tempo enquanto aberta a instância, não se sujeitando à preclusão.

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, inexistindo presunção de hipossuficiência em seu favor, conforme jurisprudência do STJ.

Indeferido o pedido de gratuidade, incumbe à parte recorrente recolher o preparo no prazo de cinco dias, nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 101, § 2º, do CPC, sob pena de deserção.

A parte agravante, regularmente intimada após o indeferimento do benefício, não comprovou o recolhimento das custas recursais, conforme certidão nos autos.

A ausência de preparo configura vício insanável quando não suprido no prazo legal, impondo o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da insuficiência de recursos, não havendo presunção de hipossuficiência.

Indeferido o pedido de gratuidade, a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso.

Os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública e podem ser examinados a qualquer tempo enquanto aberta a instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, 101, § 2º, 1.007, § 4º, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2404028/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2021, DJe 08.06.2021; TJSP, AGT 0047857-82.2000.8.26.0506, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022; TJPA, AI 0808136-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.08.2023.

O
NOVA VIDA SUPERMERCADOS LTDA
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 35030291).

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar o Agravo Interno de ID 33993550, interposto tempestivamente contra a decisão monocrática de ID 33433919, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Aduz, ainda, erro de premissa fática e contradição, sustentando que o colegiado presumiu a estabilização da decisão monocrática sem observar a pendência de julgamento do recurso interno. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

Em contrarrazões (Id 35331979), o embargado pugna pela rejeição dos embargos, sustentando inexistirem os vícios alegados e afirmando tratar-se de pretensão de rediscussão do mérito do julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto assistir razão em parte ao Embargante. Vejamos.

Verifica-se que o acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Todavia, conforme se extrai dos autos, houve efetiva interposição de Agravo Interno pela recorrente (ID 33993550), insurgindo-se especificamente contra a decisão monocrática de ID 33433919, que negara a assistência judiciária gratuita.

Assim, embora o acórdão tenha enfrentado a matéria relativa à deserção, deixou de apreciar expressamente o agravo interno pendente, circunstância que caracteriza omissão relevante apta a justificar a integração do julgado.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, para anular o acórdão embargado exclusivamente no ponto relativo à ausência de apreciação do agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto ,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS
para
ANULAR
o acórdão de ID 34785061, exclusivamente quanto ao ponto relativo à ausência de apreciação do Agravo Interno de ID 33993550.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno de ID 33993550.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026